Tribunal: STF
Processo: ARE 702966
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial militar. Auxílio-reclusão. 3. Preenchimento dos requisitos para concessão do auxílio-reclusão. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.